Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DA MÉDIA DO BACEN. CASO CONCRETO. PREQUESTIONAMENTO FICTO (CPC, ART. 1.025). TEMA 1.378/STJ. SOBRESTAMENTO INAPLICÁVEL NA FASE ORDINÁRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que reconhece a abusividade de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado, limita as taxas à média aplicável à modalidade e época, declara nulas cláusulas moratórias abusivas e determina a restituição simples com compensação. O embargante sustenta omissão, contradição, obscuridade e erro material, questiona o uso da média do BACEN e invoca dispositivos legais e precedente específico, além de requerer sobrestamento em razão de tema repetitivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado.
3. Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto aos fundamentos da abusividade dos juros e à metodologia de adequação; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar os arts. 421 do CC; 355, I, 369, 370 e 927 do CPC; 42 do CDC; e o REsp 1.821.182/RS; (iii) determinar se há contradição ou obscuridade na indicação da modalidade utilizada para comparação com a média do BACEN; (iv) avaliar se é cabível sobrestamento em razão do Tema 1.378/STJ; (v) apreciar o pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrenta as questões essenciais e não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).
5. A abusividade dos juros decorre da análise do caso concreto, que revela perfil de consumidora com renda fixa, ausência de risco excepcional e spreads anuais entre 628,76% e 987,22%, com taxas até 22 vezes superiores à média do BACEN; a média de mercado funciona como parâmetro e não como critério exclusivo.
6. A metodologia de adequação limita as taxas à média da modalidade e época e modula os encargos moratórios, com restituição simples e compensação, em harmonia com a orientação do STJ (Temas 24 a 28, em especial o Tema 27 – REsp 1.061.530/RS).
7. O colegiado aplica o CDC, aprecia o conjunto probatório e explicita a tese jurídica, o que supre o conteúdo normativo dos arts. 421 do CC; 355, I, 369, 370 e 927 do CPC; e 42 do CDC, dispensada a citação literal de cada artigo.
8. É desnecessária a citação nominal do REsp 1.821.182/RS, pois a decisão alinha-se à orientação do STJ e decide à luz das especificidades do caso individual.
9. Não há erro material ou obscuridade quanto à modalidade utilizada, pois o voto referencia contratos, CETs e séries BACEN compatíveis (SGS 20742/25464) com crédito pessoal não consignado.
10. O sobrestamento referente ao Tema 1.378/STJ incide sobre REsp e AREsp, não impedindo julgamento de apelação no tribunal local quando inexistente recurso especial pendente.
11. O prequestionamento observa o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A oposição de embargos de declaração não autoriza a rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o; CC, art. 421; CPC, arts. 355, I, 369, 370, 927; CDC, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 27 (REsp 1.061.530/RS); STJ, Temas 24 a 28; STJ, Tema 1.378 (REsp 2.227.287/MG); STJ, REsp 1.821.182/RS;